Tribunal: TCU
Processo: 030.692/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7817/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Criseida Paschoal Góes, contra os itens 9.1, 9.3, 9.3.1 (exceto primeira parte) e 9.3.2 do Acórdão 5809/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, bem como fez diversas determinações à unidade jurisdicionada (peça 7). Considerando que, regularmente notificada, em 5/6/2020 (peça 12), acerca da deliberação recorrida, a interessada somente compareceu aos autos em 23/6/2020 , oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 17 a 19); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 8/6/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 22/6/2020 ; Considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso, pois entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos pedidos de reexame, tornando letra morta o disposto no artigo 33 da Lei 8.443/92, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando, por fim, que não há que se falar na existência de fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do pedido de reexame interposto por Criseida Paschoal Goes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência desta decisão ao recorrente, à recorrente e à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1. Processo TC- Processo 030.692/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Criseida Paschoal Goes (XXX.828.207-XX). 1.2. Interessada: Criseida Paschoal Góes (XXX.828.207-XX). 1.3. Órgão: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.